Tribunal: TJBA
Processo: 8082037-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082037-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: ALINDA RESSURREICAO BARBOSA

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA E MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. PARECER DESFAVORÁVEL DE JUNTA MÉDICA. CARÁTER NÃO VINCULANTE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 5.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear integralmente procedimento cirúrgico e materiais prescritos pelo médico assistente da beneficiária, a serem realizados em rede credenciada e com médico igualmente credenciado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais indicados pelo médico assistente, com base em parecer desfavorável de junta médica, é abusiva e gera dever de indenizar; e (ii) estabelecer a base de cálculo e percentual para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indicação do tratamento e materiais compete ao médico assistente, que acompanha o paciente e avalia seu quadro clínico, não sendo legítima a substituição dessa decisão por parecer de junta médica da operadora, cujo caráter não é vinculante.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento previsto no contrato e necessário à preservação da saúde configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, atraindo a responsabilidade objetiva da operadora nos termos do art. 14 do CDC.

A negativa de cobertura em contexto de necessidade comprovada, especialmente quando implica agravamento de quadro clínico, configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as condições econômicas das partes.

A fixação de honorários advocatícios por equidade só é admitida em hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso; havendo condenação em quantia certa, a base de cálculo deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, unicamente para condenar a operadora Ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgRg no AREsp 79643/SP, DJe 08/10/2012; STJ, AgInt no REsp 1.841.742/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01/06/2020; TJ-SP, Apelação Cível 1018134-34.2023.8.26.0008, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 18/06/2024; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.034843-3/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 16/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082037-90.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelada ALINDA RESSURREICAO BARBOSA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-238